Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0700323-45.2017.8.07.0018 APELANTE: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo retornou ao órgão julgador para reexame, art. 1.040, inc. II, do CPC. Os autos deverão aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1692023/MT (Tema 986). Após, à Secretaria, para certificar e fazer conclusos. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora